Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENDEREÇO CORRETO. ASSINATURA DO CITANDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A citação válida constitui pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado.

2. Segundo a redação do art. 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura.

3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento, caso entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros.

4. Reputa-se válida citação na hipótese em que a carta citatória é entregue no endereço fornecido pelo executado, constante no contrato objeto da execução, e assinada por pessoa identificada com o nome e sobrenome do citando.

5. Recurso não provido.